Tribunal: STF
Processo: HC 115567
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO – NEUTRALIDADE. O fato de o acusado não possuir domicílio certo fica longe de alicerçar a inversão da ordem natural, prendendo para, depois, apurar.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – NATUREZA DO CRIME. A ausência da prisão automática considerada a imputação revela irrelevante o tipo atribuído, sob o ângulo da prática criminosa, ao acusado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FICHA CRIMINAL – EXPLICITAÇÃO. Sem a explicitação do que se enquadre como ficha criminal, descabe impor a custódia provisória.